Tribunal: STF
Processo: AI 135632
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO   - SERVIDORES ADMINISTRATIVOS - VANTAGENS
PECUNIÁRIAS - ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONFLITO DIRETO E IMEDIATO COM O TEXTO DA LEI FUNDAMENTAL - ASPECTOS
MERAMENTE LEGAIS PERTINENTES À NOÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO (LICC,
ART. 6º, § 2º) - OFENSA À CONSTITUIÇÃO POR VIA REFLEXA - AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO
QUESTIONADO - PRETENDIDO DESDOBRAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM
RECURSO ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
CARÁTER ORDINÁRIO DO CONCEITO DE DIREITO ADQUIRIDO.
- O sistema constitucional brasileiro, em cláusula de
salvaguarda, impõe que se respeite o direito adquirido (CF, art. 5º,
XXXVI). A Constituição da República, no entanto, não apresenta
qualquer definição de direito adquirido, pois, em nosso ordenamento
positivo, o conceito de direito adquirido representa matéria de
caráter meramente legal.
Não se pode confundir, desse modo, a noção conceitual de
direito adquirido (tema da legislação ordinária) com o princípio
inerente à proteção das situações definitivamente consolidadas
(matéria de extração constitucional), pois é apenas a tutela do
direito adquirido que ostenta natureza constitucional, a partir da
norma de sobredireito inscrita no art. 5º, XXXVI, da Carta Política.
Tendo-se presente o contexto normativo que vigora no
Brasil, é na lei - e nesta, somente - que repousa o delineamento dos
requisitos concernentes à caracterização do significado da expressão
direito adquirido.
É ao legislador comum, portanto - sempre a partir de uma
livre opção doutrinária feita dentre as diversas correntes teóricas
que buscam determinar o sentido conceitual desse instituto  - que
compete definir os elementos essenciais à configuração do perfil e
da noção mesma de direito adquirido.
Cabe ter presente, por isso mesmo, a ampla discussão, que,
travada entre os adeptos da teoria subjetiva e os seguidores da
teoria objetiva, influenciou, decisivamente, o legislador ordinário
brasileiro na elaboração da Lei de Introdução ao Código Civil
(LICC), pois, como se sabe, a LICC de 1916 (que entrou em vigor em
1917) consagrou a doutrina sustentada pelos subjetivistas (art. 3º),
enquanto a LICC de 1942, em seu texto, prestigiou a teoria formulada
pelos objetivistas (art. 6º), muito embora o legislador, com a
edição da Lei nº 3.238/57, que alterou a redação do art. 6º da
LICC/42, houvesse retomado os cânones inspiradores da formulação
doutrinária de índole subjetivista que prevaleceu, sob a égide dos
princípios tradicionais, na vigência da primeira Lei de Introdução
ao Código Civil (1916).
Em suma: se é certo que a proteção ao direito adquirido
reveste-se de qualificação constitucional, consagrada que foi em
norma de sobredireito que disciplina os conflitos das leis no tempo
(CF, art. 5º, XXXVI), não é menos exato - considerados os dados
concretos de nossa própria experiência jurídica - que a positivação
do conceito normativo de direito adquirido, ainda que veiculável em
sede constitucional, submete-se, no entanto, de lege lata, ao plano
estrito da atividade legislativa comum.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO POR VIA REFLEXA.
- A ofensa oblíqua da Constituição, inferida de prévia
vulneração da lei, não oferece trânsito ao recurso extraordinário.
Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da
Constituição, torna-se inviável admitir e processar o apelo extremo.
O exame da eventual superação dos limites impostos pela lei
(deliberação ultra legem) e a verificação de que a resolução
administrativa teria permanecido citra legem ou atuado contra legem
constituem matérias que refogem ao domínio temático reservado pela
Carta Política ao âmbito de incidência do recurso extraordinário.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
- As razões do agravo regimental interposto pela parte
recorrente devem infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se
assenta o ato decisório impugnado.
A não-observância desse dever jurídico conduz ao
improvimento do agravo regimental interposto.
DESDOBRAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO
ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE.
- Revela-se inviável o desdobramento de um recurso, que,
por perda de objeto motivada pela celebração de acordo na esfera
administrativa, tornou-se, ipso facto, prejudicado, circunstância
esta que afeta o encaminhamento, ao Superior Tribunal de Justiça, de
um recurso irremediavelmente desprovido de objeto.
3